Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-98.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800696-98.2022.8.14.0023

APELANTE: FRANCISCA ELIZANGELA COSTA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE NO AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES PARA EXERCER SUA PRETENSÃO. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

2. Inicialmente, destaca-se que o teor do art. 321, caput e parágrafo único, CPC, asseguram ao juiz a possibilidade de determinar ao autor que emende a exordial para adequar os requisitos, corrigir irregularidades ou completar informações, deixando claro que eventual descumprimento da diligência pode causar o indeferimento da peça vestibular. Tal regra decorre do poder/dever do magistrado de dirigir o processo, conforme previsão no art. 139, CPC. Assim, a mera determinação de emenda a inicial, por si só, não implica no cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

3. Em relação ao mérito, o juízo a quo entendeu que caracteriza exercício abusivo do direito de peticionar, pois o patrono da autora ajuizou diversas demandas semelhantes na comarca e incidiu no fracionamento de ações. Verifica-se que, por meio de uma mesma Sentença, o Juízo a quo determinou a extinção de 26 (vinte e seis) ações, o que, provavelmente, gerará 26 (vinte e seis) recursos de Apelação discutindo o mesmo tema.

4. Ora, a o exordial apresentada obedeceu aos critérios do art. 330, CPC, o qual não traz em seus incisos a necessidade de juntar os processos do causídico em uma única demanda. Assim sendo, ainda que se verificasse a litispendência nos processos, na forma do art. 55, §1º, CPC, o D. Julgador poderia reunir as demandas para julgamento conjunto, entretanto, no caso concreto, optou o D. Magistrado pela extinção da ação.

5. Não havendo litisconsórcio necessário, a orientação do Código de Processo Civil é no sentido da faculdade de reunião das demandas com comunhão de direitos, em atenção ao tratamento igualitário e andamento célere do processo, mas não como uma obrigatoriedade que deverá ser observada sob pena de indeferimento da inicial.

6. Considerando que houve equívoco na sentença apelada, quando indeferiu a ação ao invés de reconhecer a conexão das ações, devendo ser cassada a sentença. Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCA ELIZANGELA COSTA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Irituia/PA
, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada contra MUNICÍPIO DE IRITUIA, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em síntese, a apelante alega que era servidora temporária, exercendo a função de Professora, admitida em 02/01/2005 e exonerada em:31/12/2020, tendo seu contrato rescindido, sem nenhuma formalidade.

Afirma que exerceu ininterruptamente sem interstício por 15 anos como servidora temporária.

Assim sendo, ingressou coma presente ação, haja vista que não ter recebido as seguintes vergas durante o período laboral: a) As verbas referentes às férias de 2005 a 2020; b) Valores referentes ao décimo terceiro salário dos anos 2005 a 2013; 2017 a 2020; c) HTP – Hora de Trabalho Pedagógico de 2018 a 2020; d) Gratificação de Magistério, 2018 a 202020; e) Gratificação Nível Superior 2019 a 2020; f) Gratificação Pós-graduação no período de 2018 a 2020; g) Adicional por tempo de serviço de 2004 a 2020; h) Pagamento do referente aos proventos do mês de dezembro/2020.

Em sentença prolatada pelo juízo a quo (ID.15272184), a referida ação foi indeferida, nos seguintes termos:

“Portanto, diante do exposto, com fundamento nos arts. 321, in fine; 485, I, todos do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive.

P.R.I.C.”

Inconformada, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 15272186), pugnando pela reforma da sentença por entender que a sentença padece de
error in judicando
, uma vez que Juízo de primeiro grau, equivocadamente, identificou que o seu advogado havia intentado diversas ações semelhantes contra o Município de Irituia, determinando, que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de todas as petições iniciais, fosse emendada a petição inicial para incluir os autores dos demais processos, desistindo-se das demais 23 (vinte e três) ações.

Requer, nestes termos, a anulação da Sentença recorrida, com devolução dos autos à inferior instância, para que seja julgado individualmente, diante da inexistência de obrigatoriedade em formar o litisconsórcio ativo.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 15884485.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR.

Analisando a questão preliminar suscitada pela apelante, que se refere ao pedido de nulidade da decisão que determinou a emenda da inicial, com fundamento na hipótese de cerceamento de defesa, constata-se que não assiste razão a apelante.

O teor do art. 321,
caput
e parágrafo único, CPC, asseguram ao juiz a possibilidade de determinar ao autor que emende a exordial para adequar os requisitos, corrigir irregularidades ou completar informações, deixando claro que eventual descumprimento da diligência pode causar o indeferimento da peça vestibular
. Para tanto, vejamos o dispositivo:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Tal regra decorre do poder/dever do magistrado de dirigir o processo, conforme previsão no art. 139, CPC. Assim, a mera determinação de emenda a inicial, por si só, não implica no cerceamento de defesa
. Nesse sentido, segue o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS POR DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE AMPAREM O DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A FUNDAMENTO CAPAZ DE, POR SI SÓ,

MANTER A SENTENÇA. INTERESSE PREJUDICADO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao Juiz compete a averiguação e o controle das condições e pressupostos da ação, devendo determinar ao autor que promova a emenda à inicial quando verificar que não estão satisfeitos de plano tais requisitos. 2. Não configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito se, intimado a providenciar a emenda à petição inicial, o autor não cumpre as exigências indicadas pelo Juiz, concernentes aos pressupostos e às condições da ação. Preliminar rejeitada. 3. Considerando que a sentença se pautou em diversos fundamentos para indeferir a petição inicial e que um deles restou inatacado pelo apelante, revela-se prejudicado o interesse recursal, haja vista que a sentença permanecerá vigente pelo fundamento que não foi objeto de insurgência pelo recorrente. 4. Preliminar rejeitada e, no mérito, não conhecido o recurso. (TJ-DF 0707148- 19.2023.8.07.0010 1799601, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/01/2024)

Assim sendo, entendo que não deve ser acolhida a tese preliminar.

DO MÉRITO

Cumpre ressaltar que o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que
não haveria o legítimo interesse no ajuizamento de várias ações para exercer sua pretensão
, em atenção ao art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso dos autos,
o juízo a quo entendeu que caracteriza exercício abusivo do direito de peticionar, pois o patrono da autora ajuizou diversas demandas semelhantes na comarca e incidiu no fracionamento de ações.

Verifica-se que, por meio de uma mesma Sentença, o Juízo a quo determinou a extinção de 26 (vinte e seis) ações, o que, provavelmente, gerará 26 (vinte e seis) recursos de Apelação discutindo o mesmo tema
.

Segundo consta da Sentença recorrida, estes são os números dos 26 (vinte e seis) processos que foram extintos:

Item

Processo

1

0800689-09.2022.8.14.0023

2

0800692-61.2022.8.14.0023

3

0800695-16.2022.8.14.0023

4

0800698-68.2022.8.14.0023

5

0800702-08.2022.8.14.0023

6

0800705-60.2022.8.14.0023

7

0800709-97.2022.8.14.0023

8

0800712-52.2022.8.14.0023

9

0800715-07.2022.8.14.0023

10

0800690-91.2022.8.14.0023

11

0800693-46.2022.8.14.0023

12

0800696-98.2022.8.14.0023

13

0800700-38.2022.8.14.0023

14

0800703-90.2022.8.14.0023

15

0800707-30.2022.8.14.0023

16

0800710-82.2022.8.14.0023

17

0800713-37.2022.8.14.0023

18

0800716-89.2022.8.14.0023

19

0800691-76.2022.8.14.0023

20

0800694-31.2022.8.14.0023

21

0800697-83.2022.8.14.0023

22

0800701-23.2022.8.14.0023

23

0800704-75.2022.8.14.0023

24

0800708-15.2022.8.14.0023

25

0800711-67.2022.8.14.0023

26

0800714-22.2022.8.14.0023

Importante considerar, ainda, os inúmeros Agravos de Instrumentos conexos, interpostos contra a decisão judicial, determinando a reunião das ações.

Assim sendo, ainda que se verificasse a litispendência nos processos, na forma do art. 55, §1º, CPC, o D. Julgador poderia reunir as demandas para julgamento conjunto, entretanto, no caso concreto, optou o D. Magistrado pela extinção da ação.

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Aliás, quer se verifique ou não a conduta processual indevida do advogado, não é justo que a parte, especialmente se tratando de pessoa leiga, seja prejudicada.

Outrossim, o artigo 330, do CPC, elenca as situações em que a petição inicial será indeferida. Confira-se:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º
Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses

legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a

conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Ainda, Sobre a matéria indeferimento da petição inicial, sustenta Humberto Theodoro Júnior que “o poder do juiz de indeferir a petição inicial é limitado pelo princípio do contraditório que obriga todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Processo Civil, São Paulo, Editora Forense, 2016. P. 269).

Ora, a exordial apresentada obedeceu aos critérios do art. 330, CPC, o qual não traz em seus incisos a necessidade de juntar os processos do causídico em uma única demanda.

Da análise do caderno processual verifica-se que o juiz indeferiu a petição inicial por afirmar que, se em um único ato processual se consegue resolver três ou quatro questões, elas deveriam ser resolvidas neste único ato processual, entretanto, não existe essa obrigatoriedade no ordenamento jurídico brasileiro.

Não havendo litisconsórcio necessário, a orientação do Código de Processo Civil é no sentido da faculdade de reunião das demandas com comunhão de direitos, em atenção ao tratamento igualitário e andamento célere do processo, mas não como uma obrigatoriedade que deverá ser observada sob pena de indeferimento da inicial.

Como se não bastasse, caso o douto juízo a quo entendesse que há identidade entre as ações, poderia ter reunido todos os processos para serem julgados, em conjunto, por conexão, consoante art. 55, §3º, do CPC, ao revés de impor às partes a obrigatoriedade de formar litisconsórcio ativo.

Ademais, não se vislumbra, no caso ora em análise, a presença inequívoca de qualquer ocorrência do art. 80 do Código de Processo Civil (litigância de má-fé), pelo menos não neste momento sumário e limiar de análise dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 1. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS SUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DA DEMANDA CONTROVERTIDA. OUTROS DOCUMENTOS PASSÍVEIS DE JUNTADA NO DECURSO DO PROCESSO. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO EXPOSTOS DE MODO INTELIGÍVEL NA EXORDIAL ( CPC, ART. 320). INÉPCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. 2. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL ( CPC, ART. 1.013, § 3º). NÃO CABIMENTO. CAUSA “NÃO MADURA”. 3. JUDICIALIZAÇÃO PREDATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS FORTES DE FRAUDE. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. COIMA NÃO AUTORIZADA. 1. Tendo a petição inicial exposto de modo inteligível a causa de pedir, formulado o pedido correspondente, além de estar acompanhada de prova da relação jurídica controvertida, não cabe seu indeferimento por inépcia. Eventuais documentos complementares atinentes à lide podem ser acostados no decurso do processo, quer por determinação judicial ( CPC, arts. 370 e 396), quer por força de decisão de inversão do ônus da prova ( CDC, art. 6º, VIII), quer pela juntada espontânea pelo réu com a contestação. 2. Não há possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal se a causa não está madura, notadamente se não houve juntada de contestação ( CPC, art. 1.013, § 3º). 3. A adoção de providências para apurar possível judicialização predatória somente se justifica se há indícios fortes de fraude, conforme Recomendação nº 127/2022 do CNJ. 4. A condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé tem como pressuposto a prática das condutas previstas no artigo 80 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0020538-53.2021.8.16.0031 - Guarapuava Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 18.10.2022). (TJ-PR - APL: 00205385320218160031 Guarapuava 0020538- 53.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 18/10/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2022).

Considerando que houve equívoco na sentença apelada, quando indeferiu a ação ao invés de reconhecer a conexão das ações, devendo ser cassada a sentença.

Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e o apelado sequer foi citado. É necessário, portanto, que a demanda seja remetida ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial, reconhecendo a faculdade de conexão das referidas 26 ações, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2024